Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701882-13.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANDREA KASMIM BARCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão de ID 203993878 (origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0727650-69.2024.8.07.0001, ajuizada em face de ANDREA KASMIM BARCELLOS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Custas recolhidas (ID 203116886). Trata-se de ação de conhecimento, na qual a parte autora alega eventual má-fé da parte ré, no ato de contratação do plano de saúde disponibilizado pela demandante, por alegada omissão de informações acerca de doença pré-existente da qual a beneficiária já era portadora, razão pela qual sustenta a necessidade de rescisão contratual. Alega ter a ré solicitado, recentemente, cobertura contratual para realização de procedimento cirúrgico relacionado a possível doença pré-existente, de modo que o plano de saúde não poderia ser obrigado a custear o referido tratamento. Ao final, requer “o deferimento da liminar para que a Autora se abstenha de arcar com o procedimento cirúrgico preexistente da parte requerida, principalmente por que não se trata de procedimento urgente, não haverá qualquer risco à ré, caso aguarde o final da instrução probatória”. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial, pois a análise da questão referente à suposta doença pré-existente e eventual má-fé da requerida demanda uma cognição mais aprofundada dos fatos, sob o crivo do contraditório. Ademais, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, de modo que a formação do contraditório, antes da análise da pretensão deduzida pela autora, não terá o condão de ocasionar nenhum prejuízo irreparável ou de difícil reparação. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. No mais, intime-se a parte autora para atender às seguintes determinações: a) formular pedido de mérito em termos (rescisão contratual?); b) justificar o sigilo imposto sobre a integralidade dos autos, considerando que o caso, aparentemente, não se amolda às hipóteses legais de tramitação do feito em segredo de Justiça, de modo que deve a parte autora especificar o no de ID dos documentos que devem ser protegidos pelo sigilo; c) apresentar fundamentação correlata ao pedido de restituição de valores contido na alínea "f" do tópico referente aos pedidos, além de anexar os documentos pertinentes, caso já disponha da referida documentação. A emenda à inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial com todas as modificações necessárias, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 62429835), a parte autora, ora agravante, pleiteia o “deferimento da tutela de urgência, conforme autoriza o art. 1.019, I do CPC, de forma que seja cassada a decisão ora agravada, para que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente, uma vez que demonstrada sua a má-fé, no preenchimento da Declaração de Saúde” (p. 16). Argumenta, em suma, que deveria ser observado o princípio do mal maior, uma vez que existem evidências suficientes para demonstrar a má-fé da agravada, uma vez que os documentos médicos juntados aos autos, evidenciam que tinha conhecimento da doença/lesão que a acometia há 6 anos (Leiomioma do útero - CID N92 / D25) antes da contratação do plano de saúde, bem como quedou-se inerte quando lhe foi facultado, por meio do Termo de Comunicação ao Beneficiário (TCB), a opção de retificação da Declaração de Saúde, de forma que a operadora não pode ser compelida a realizar a cobertura de procedimento cirúrgico que pode chegar a R$ 80.000,00 (Histeroscopia Com Ressectoscópio, para Miomectomia, Polipectomia, Metroplastia, Endometrectomia e Ressecção De Sinéquias). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois o perigo de dano pela irreversibilidade é muito maior para a operadora, uma vez que autorizado e realizado o procedimento este não poderá ser desfeito (impossibilidade de retorno ao status quo ante), enquanto dificilmente obterá êxito no reembolso dos valores custeados (periculum in mora). Lado outro assevera que o aguardo na realização de procedimento eletivo, em nada prejudicará a agravada. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido em dobro (ID 62666704). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Compulsando os autos originário, de fato, verifica-se que a beneficiária agravada firmou CONTRATO DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR PME 6025SPME com a agravante em 1o.4.2024 (Proposta Contratual n. 95781708), nos termos do documento constante no ID 203116872 dos autos de origem. Na oportunidade da assinatura do pacto, a contratante ora agravada preencheu a Declaração de Saúde / PROP-225045 (ID 203116873 origem) omitindo a existência de qualquer doença pré-existente. Não obstante, com apenas 17 dias da contratação do plano (17.4.2024), houve pedido administrativo de solicitação de internação da beneficiária agravada para a realização dos procedimentos de “histeroscopia com ressectoscópio, para miomectomia, polipectomia, metroplastia, endometrectomia e ressecção de sinéquias” (ID 203116878). Nota-se que referido pedido foi encaminhado à operadora de saúde acompanhado de exames previamente realizados, os quais inequivocamente indicam que a recorrida tinha pleno conhecimento da doença que lhe acometia mesmo antes da contratação do plano de saúde, eis que a Ressonância Magnética de Pelve indicando mioma subseroso foi realizada em 14.3.2024 (ID 203116878, p 5), enquanto a indicação clínica constante na guia de solicitação de internação registra a informação de que enfermidade, concernente em sangramento uterino anormal e menopausa) acometia a recorrida há pelo menor 2 anos. Considerando que o contrato de cobertura de despesas médico-hospitalares coletivo empresarial 602-5SPME firmado entre as partes prevê, de forma expressa e clara, cláusula 8a (subitem 8.3) de Cobertura Parcial Temporária para doenças pré-existentes pelo prazo de 24 meses (ID 20311687, p. 2). Tal ressalva é expressamente autorizada pelo art. 11 da Lei 9656/98, na medida em que torna obrigatória a cobertura para morbidades preexistentes apenas após vinte e quatro meses de vigência do plano. No caso em tela, vê-se que a agravada, ao firmar o contrato com a agravante, omitiu informação médica importante, a qual se presta a demonstrar que as condições de saúde informadas pelada requerida não eram, aparentemente, condizentes com a realidade. Senão bem ao contrário, pois já sabia ao menos da situação de menorragia quando firmou o contrato de seguro saúde com a autora agravante, e segundo se vê, de forma deliberada tentou ocultar essa situação na contratação do plano. Nessa trilha, por extrair-se que a situação era perfeitamente estabelecida e conhecida pela ré quando contratou o seguro de saúde, vislumbrando-se patente a existência de má-fé na ocultação de dados clínicos claramente relevantes, de forma deliberada. Nesses casos, há possibilidade sim de exclusão da cobertura de doença preexistente, tanto mais que há cláusula contratual expressa, para cobertura parcial temporária pelo prazo de dois anos para situações pré-existentes. Isto é, no período de dois anos após a contratação do plano, não há cobertura para tratamento de doenças preexistentes ao contrato, que já existiam quando as partes firmaram o contrato de seguro. Assim, ao menos no momento, a prova feita nos autos originários permite extrair dos fatos alegados o direito subjetivo postulado pela operadora agravante. Agregue-se que não há qualquer indicação de emergência na realização da cirurgia, a qual foi expressamente classificada na guia de solicitação como sendo de caráter eletivo (item 22). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto atendidos os requisitos do art. 300 do CPC. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ao exposto, DEFIRO a medida prefacial vindicada, para determinar que a agravante não seja obrigada a custear os procedimentos da parte agravada, no que se refere à doença ou lesão preexistente. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator